Tribunal: TJSP
Processo: 2116531-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. Ação de inventário e partilha. Decisão agravada que determinou o recolhimento do ITCMD perante a Fazenda Estadual. Agravante que sustenta a necessidade de trânsito em julgado de ação de anulação de testamento. Eventual anulação do testamento não trará modificações no montante a ser partido, sem interferência sobre o valor dos impostos a serem recolhidos. ITCMD

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. Ação de inventário e partilha. Decisão agravada que determinou o recolhimento do ITCMD perante a Fazenda Estadual. Agravante que sustenta a necessidade de trânsito em julgado de ação de anulação de testamento. Eventual anulação do testamento não trará modificações no montante a ser partido, sem interferência sobre o valor dos impostos a serem recolhidos. ITCMD já calculado pela Fazenda Estadual. Espólio com recursos suficientes para arcar com o pagamento do tributo. Adoção do parecer da Procuradoria de Justiça. Precedente. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.34915).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116531-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDUARDO
FERNANDES
MANOEL
(INVENTARIANTE)
e
OCYREMA
FERNANDES MANUEL (ESPÓLIO), é agravada DILENE FERNANDES MANOEL
GONÇALVES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116531-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34915 - DVN
2
VOTO No
: 34915
AGRAVO No: 2116531-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES - CENTRAL
AGTE.
: EDUARDO FERNANDES MANOEL
AGDO.
: DILENE FERNANDES MANOEL GONÇALVES
DE SOUSA
JUIZA DE ORIGEM: MANOELA ASSEF DA SILVA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. Ação de
inventário e partilha. Decisão agravada que determinou o
recolhimento do ITCMD perante a Fazenda Estadual. Agravante
que sustenta a necessidade de trânsito em julgado de ação de
anulação de testamento. Eventual anulação do testamento não
trará modificações no montante a ser partido, sem interferência
sobre o valor dos impostos a serem recolhidos. ITCMD já
calculado pela Fazenda Estadual. Espólio com recursos
suficientes para arcar com o pagamento do tributo. Adoção do
parecer da Procuradoria de Justiça. Precedente. Decisão
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(v.34915).
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em “ação de
inventário e partilha” (processo no 1115480-44.2016.8.26.0100),
ajuizada por EDUARDO FERNANDES MANOEL em face de
DILENE FERNANDES MANOEL GONÇALVES DE SOUSA, que
determinou o recolhimento do ITCMD perante a Fazenda
Estadual (fls. 1628/1629 de origem).
O agravante afirma que não houve
homologação do cálculo do imposto a ser recolhido junto à
Fazenda Estadual, e que a declaração não pode ser apresentada à
Secretaria enquanto não transitada em julgado a ação de anulação
de testamento. Alega que, enquanto suspenso o andamento do
processo de inventário, há impedimento para apresentação junto
ao Fisco das informações necessárias à obtenção do valor do
imposto a ser recolhido. Aduz também que, para recolhimento do
imposto, é necessário o cumprimento de procedimentos
administrativos e entrega de documentos junto ao Posto Fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116531-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34915 - DVN
3
que se encontra fechado em razão da pandemia. Busca a reforma
da decisão para que se aguarde a definição da ação de anulação
para apuração e pagamento do ITCMD. Por entender presentes o
risco de dano de difícil ou impossível reparação e a probabilidade
de provimento do recurso, pede a atribuição de efeito
suspensivo.
A decisão recorrida foi proferida no dia
10/01/2020 (fls. 1629 de origem), publicada em 27/01/2020 (fls.
1687 de origem), embargada e declarada (fls. 1699/1700 de
origem), com decisão publicada em 04/05/2020 (fls. 1701 de
origem) e o recurso interposto no dia 28/05/2020. As custas de
preparo foram devidamente recolhidas (fls. 23/24).
Prevenção
pelo
processo
no
2095487-02.2019.8.26.0000.
Efeito
suspensivo
deferido
(fls.
115/117). Sem resposta (fls. 125).
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso (fls. 130/132)
Não
registrada
oposição
ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada possui o seguinte
teor:
“IV) Defiro a expedição de guia de
levantamento em favor do inventariante no valor de R$
70.650,00 (setenta mil reais) para quitação das custas
judiciais, comprovando-se o recolhimento no prazo de 20
(vinte) dias. Sem prejuízo, providencie o inventariante, no
prazo de 20 (vinte) dias, o recolhimento do ITCMD perante
a Fazenda Estadual.”.
Em que pesem os argumentos trazidos,
não há razão para modificação da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116531-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34915 - DVN
4
A ilustre Procuradora de Justiça NILZA
RUSSO FERREIRA, em seu parecer, salientou que:
“Tramita na 12a Vara da Família e Sucessões
do Foro Central a ação de anulação de testamento, autos n.
103.508-61.2017.8.26.0100, em fase de instrução, pendente de
realização de perícia indireta para verificar a capacidade da
testadora Ocyrema Fernandes Manoel.
A ação de interdição promovida em face de
Dilene foi julgada improcedente, com sentença confirmada por
acórdão do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Já
houve trânsito em julgado (1101456-45.2015.8.26.0100).
No caso em tela, respeitado o convencimento
do agravante, não se observa justa causa para o adiamento do
recolhimento dos impostos.
Com efeito, o montante a ser partido não
sofrerá modificação em seu valor total. Em caso de procedência da
anulação de testamento, apenas a o percentual devido a cada um
dos dois herdeiros será modificado.
Ademais, em consulta aos autos principais,
constata-se que há recursos do próprio espólio para suportar as
despesas de impostos, consistente em múltiplos alugueres.
Nesse sentido, precedente do e. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário
Pedido de recolhimento do ITCMD sem a incidência dos juros e das
penalidades previstas no art. 17, § 1o, da Lei no 10.705/00

Pendência de ação de anulação de testamento, o que inviabilizou o
recolhimento do tributo Indeferimento Insurgência Alegação
de que o trâmite do processo de inventário foi suspenso pelo
próprio juízo Descabimento Não interessa ao Estado quanto
cabe a cada herdeiro/legatário e quanto cada um deles terá que
arcar a título de recolhimento de tributo
Problema que os
beneficiários da herança deverão resolver entre si Independente
da divisão (com anulação do testamento ou sem ela), o patrimônio
transmitido em razão do evento morte continua o mesmo Não
havia óbice algum ao recolhimento do imposto
Espólio que
recebeu aluguéis durante todo o período
Decisão judicial
proferida há anos que se limitou a suspender o inventário Ação
prejudicial (anulatória de testamento) julgada há quatro anos pelo
Tribunal de Justiça, não podendo, hoje, qualificar a demora como
justa
AGRAVO IMPROVIDO.(TJSP; Agravo de Instrumento
2247297-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro:
09/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116531-43.2020.8.26.0000 -Voto no 34915 - DVN
5
Antevê-se demora no julgamento da ação de
anulação de testamento, a depender de perícia, sentenciamento e
eventual recurso. Na ausência de qualquer reflexo da referida ação
no volume total do monte partível, não se vislumbra motivo para
retardar o recolhimento do imposto, já calculado sem a incidência
de juros ou multa.”
Como afirmado pela douta representante
do Ministério Público, o julgamento do processo de anulação do
testamento não trará modificações no montante a ser partido, sem
interferência sobre o valor dos impostos a serem recolhidos.
Além disso, a Fazenda Pública já
apresentou os cálculos sobre os valores devidos (fls. 1.617/1.627
de origem), que poderão ser suportados pelos recursos do próprio
espólio.
Cabe
dizer
ainda
que
eventuais
alterações posteriores nas quotas partes deverão ser resolvidas
entre os herdeiros, no cálculo dos bens e valores que cada um
receberá, reiterando-se a ausência de relação com o montante de
imposto devido.
Em conclusão, a decisão é mantida.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator